Tribunal: TJSP
Processo: 2283707-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos de ação movida pela executada em face da Fazenda Pública Estadual, para recebimento de diferença de quinquênios – Insurgência de executada – Natureza salarial da verba que não impede a constrição dos valores que excederem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos (CPC, art. 833, § 2o) –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos de ação movida pela executada em face da Fazenda Pública Estadual, para recebimento de diferença de quinquênios – Insurgência de executada – Natureza salarial da verba que não impede a constrição dos valores que excederem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos (CPC, art. 833, § 2o) – Precedentes do E. TJSP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.